Tribunal: STF
Processo: HC 183926
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO, DE ESTUPRO E DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 121, § 2º, IV E V, C/C O ARTIGO 14, II, ARTIGO 148 E ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
  - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 549.433.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, IV e V, c/c o 14, II, no artigo 148, § 1º, IV, no artigo 213, do Código Penal, e no artigo 28 da Lei 11.343/06.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo seguimento foi negado.
    Inconformada, a defesa ainda interpôs pedido de reconsideração, o qual foi julgado prejudicado.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente, bem como no excesso de prazo para formação da culpa.
    Aduz que o paciente “computa exatos 990 dias de cárcere, sem que, para tanto, tenha, sequer, sido julgado pelo Egrégio Conselho de Sentença”.
    Sustenta a existência de “uma sentença de pronuncia publicada em 08 de novembro do ano de 2018, com Sessão Plenária para 13 de março de 2020” (sic).
    Argumenta sobre a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 
    Aponta, ainda, a carência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar. 
    Pontua que “como em depoimento o Paciente negou os fatos a ele imputado, e, não tendo nos autos laudo que atestem a materialidade, deve-se ser resguardado o Princípio ‘In dubio pro reo’” (sic).
    Prossegue aduzindo pela concessão de prisão domiciliar, uma vez que o paciente está “às vésperas de completar 62 (sessenta e dois) anos de idade, fator que por si só já o enquadra no grupo de risco”. 
    Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Pelo exposto, requer o Impetrante seja deferida liminarmente, a ordem para converter a prisão preventiva abusiva, de 990 (novecentos e noventa dias), em prisão domiciliar, como dita entendimentos recentes desta Egrégia Casa de Justiça. 
    Vale ressaltar que: 
    O Paciente responde o processo preso desde 25 de julho de 2017, (707 dias), aguarda, desde a sentença de pronuncia, 08 de novembro de 2018, o absurdo de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses aguardando o julgamento, sem previsão de ocorrer. 
    Determinando em liminar a soltura do Paciente, Vossa Excelência estará, mais uma de muitas ainda, agindo com a mais límpida justiça. 
    Seja intimada a Autoridade coatora para se manifestar. 
    No julgamento do mérito, seja mantida a liberdade concedida”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(…)
    Busca-se na presente impetração, em síntese, a determinação da realização de reconstituição dos fatos imputados ao paciente, mesmo sendo tal pedido rechaçado pelas instâncias ordinárias, bem como a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo. 
    Inicialmente, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, nos autos da Ação Penal n. 502463-86.2017.8.26.0536, verifica-se que, por intermédio de despacho publicado em 17/3/2020, o Juízo de primeiro grau suspendeu a realização da sessão plenária, bem como ratificou os fundamentos pelos quais o ora paciente deve ser mantido preso preventivamente. 
    Veja-se o inteiro teor do referido despacho: 
      Considerando (i) a alarmante situação atualmente vivida no país de surto do Corona Vírus, causador da doença Covid-19, declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde na última quarta-feira (11/03/2020), bem como (ii) a mais recente deliberação do Conselho Superior da Magistratura, enviada via endereço eletrônico aos Magistrados na data de 13/03/2020 às 18h19min, prevendo, dentre outras medidas, (a) a suspensão das audiências entendidas não urgentes pelos magistrados pelo prazo inicial de 30 dias, com redesignação para o exercício de 2020, e (b) o afastamento dos servidores com 60 anos ou mais pelo prazo inicial de 14 dias, in verbis: Comunicado do Conselho Superior da Magistratura. Neste dia 13 de março de 2020 o Egrégio Conselho Superior da Magistratura, após amplo debate e em reunião permanente,resolveu tomar as medidas abaixo, sem prejuízo das deliberações anteriores (11 e 12 de março) e de outras eventuais e futuras, a saber: - determinar a suspensão das audiências entendidas não urgentes pelos magistrados (inclusive aquelas designadas no CEJUSC), pelo prazo inicial de 30 dias, com a redesignação para o exercício de 2020; (...); - autorizar trabalho remoto para as magistradas e servidoras grávidas, pelo prazo inicial de 14 dias, prazo que se aplica também para servidores com doenças crônicas, portadores de deficiências físicas e aqueles servidores com 60 anos ou mais; (...). Considerando, ainda, (iii) a necessidade de assegurar a saúde e a prevenção da doença, bem como (iv) porque este processo não se reveste de caráter urgente, pois, apesar de o réu responder preso, não há risco de prescrição próxima. Sobre esse assunto, há ainda dese mencionar que já há boatos de que a SAP suspenderá o transporte dos presos em breve e, ainda que não o faça, é de se imaginar a possibilidade dramática de que o preso se contamine com o Corona Vírus no transporte e o leve para a Penitenciária, contaminando outros presos, o que demandará seu transporte a hospitais, gerando necessidade de maior serviço da Polícia Militar para transporte e escolta nos nosocômios, com grave risco a eles e à população. Considerando, por fim, (v) que a Chefe da Seção Criminal está de férias por 15 dias e que as duas outras únicas servidoras dessa Seção contam com mais de 60 anos e, por isso, estão afastadas do Serviço pelo prazo inicial de 14 dias, conforme Comunicado do CSM acima mencionado, e, por conseguinte, que não há Servidores em exercício na Seção Criminal desta 4ª Vara Judicial de Cubatão, inviabilizando o andamento dos processos criminais e o cumprimento dos atos respectivos: determino a suspensão da Sessão Plenária designada para o próximo dia 27 de março de 2020, sem fixar, por ora, nova data, a qual, contudo, será marcada e publicada para dentro deste exercício de 2020. Não há como, no entanto, designar nova data nesta oportunidade, tendo em vista que a previsão é de que a doença COVID-19 tenha seu pico nas próximas semanas, o que tornaria inúteis os atos praticados em caso de nova suspensão, razão pela qual determino a vinda dos autos conclusos em 30 dias para reapreciação do cenário e, se o caso, designação de nova data para a Sessão Plenária do Júri. Considerando a impossibilidade de intimação e comunicação devido à proximidade da data e porque os oficiais de justiça, em reduzido número, também estão trabalhando em regime de urgência e escala reduzida, a Servidora Lucy Nascimento, já ciente desta decisão, comparecerá ao local anteriormente designado para a Sessão Plenária a fim de intimar os que comparecerem, fornecer declaração de comparecimento aos que dela necessitem e, ainda, dispensar os jurados e demais participantes da Sessão. Sem prejuízo, estando o réu preso, a despeito da suspensão da Sessão, entendo que é ocaso de manutenção de sua prisão preventiva, na medida em que não há que se falar, por ora, em excesso de prazo sem prejuízo de nova avaliação de ofício ou quando provocado, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do réu na medida em que a pena máxima revista para o delito imputado ao réu supera 4 anos, restando preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, bem como porque, diante da presença de indícios suficientes de materialidade e autoria, evidencia-se a necessidade de assegurar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, preenchendo-se também o requisito do art. 312 do CPP. Por essas razões, mantenho a prisão preventiva do réu. 
    Feitas tais considerações, passa-se ao exame da insurgência. 
    No que se refere à suposta ilegalidade pelo indeferimento do pleito defensivo de reconstituição simulada dos fatos, assevero que não assiste razão ao impetrante. 
    (...)
    Em relação ao alegado excesso de prazo para a formação de culpa, o Tribunal de origem, acertadamente, já havia consignado que (e-STJ 32): não há falar em excesso de prazo na hipótese em tela, uma vez que o paciente já foi pronunciado e, segundo dispõe a Súmula n° 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "pronunciado o réu. fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução 
    Nesse ponto, importante destacar os fundamentos do Juízo de primeiro grau, no sentido de que (e-STJ fl. 70): 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, melhor sorte não também assiste ao acusado. 
    Pelo que se depreende dos autos, o processo está tendo seu curso normal,encontrando-se no aguardo do cumprimento das diligências postuladas pelas partes na fase do art. 422, do CPP, não havendo, portanto, demora injustificada na condução do feito, diante das peculiaridades do caso concreto, ou qualquer circunstância trazida pelo órgão de acusação, visando retardar o regular andamento da presente ação penal. 
    A eventual demora para a realização da sessão plenária não pode ser imputada à desídia do Poder Judiciário, pois este Juízo está buscando dar celeridade ao feito. A alegada demora, assim, decorre de intercorrências processuais comuns ao processo penal. 
    A soma de prazos, com o intuito de estabelecer o excesso, é algo aleatório, não se podendo, de forma irredutível, fixar-se prazo para o seu encerramento. Cada caso tem sua peculiaridade, devendo ser analisada, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 
    O excesso de prazo para caracterizar o constrangimento ilegal será aquele injustificado, resultante da negligência, displicência, ou até da erronia por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre no caso em apreço. 
    Por fim, destaco o entendimento do Ministério Público Federal, que afasta qualquer dúvida sobre a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo (e-STJ fl. 93): considerando a prolação da sentença de pronúncia, o pedido de adiamento da sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri formulado pela própria defesa, e, ainda, a alarmante situação atualmente vivida no país decorrente da pandemia do Corona Vírus, causador da doença Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020, não há que se falar em excesso de prazo. Desse modo, não se vislumbra, no presente caso, a existência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem. 
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a periculosidade social encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. In verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 172.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/10/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria assassinado sua ex-namorada, que estava grávida, desferindo-lhe diversos golpes de faca na cabeça, no abdômen, na região da pelve e no maxilar. Não bastasse, ainda teria ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ainda mais dor e sofrimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 166.655- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, DJe de 13/3/2019)
    De outro lado, em relação ao pleito de concessão de prisão domiciliar, verifico que não houve manifestação da Corte a quo a respeito do tema. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Sob outra vertente, no que concerne ao alegado excesso de prazo, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal